Tribunal: STF
Processo: RE 71601
Classe: RE
Órgão julgador: AMARAL SANTOS
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1972-03-21
Data de publicação: 1972-03-21

Ementa:
A IMUNIDADE DO COMPRADOR NÃO EXIME O VENDEDOR DE RECOLHER O IMPOSTO
DE CONSUMO, ATUAL I.P.I., VEZ QUE ESTE E QUE E O CONTRIBUINTE E
RESPONSÁVEL PELO SEU RECOLHIMENTO, SENDO AS ENTIDADES DE DIREITO
PÚBLICO ESTRANHAS A RELAÇÃO JURÍDICA TRIBUTARIA. PRECEDENTES.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.